Tribunal: TJSP
Processo: 1018760-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018760-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ALVES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
GMAC S/A, VIAMAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e TOKIO
MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS DE OFICINA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelação n. 1018760-13.2019.8.26.0002
Apelante: José Alves do Nascimento
Apelados: Banco Gmac e outra
Voto n. 18.824
COMPRA
E
VENDA.
Veículo
usado.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Presença
nos
autos
dos
elementos
necessários à plena cognição do juízo.
Inteligência do art. 371 do CPC. Prova
pericial
impertinente.
Sentença
correta.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 166/168, cujo relatório fica aqui
adotado, proferida pelo juiz da 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, Dr. Rodrigo Sousa das Graças, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos apenas para “o fim de condenar as corrés
Viamar Veículos, Peças e Serviços Ltda. e Tókio Motors Comércio de
Veículos e Serviços de Oficina Ltda. ao pagamento dos R$ 63,00,
que deverão ser corrigidos monetariamente da data do desembolso
(fls. 42) e acrescidos de juros moratórios legais, contados da
citação. Na medida em que as Corrés decaíram da parte mínima de
sua pretensão, o Autor arcará com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, fixada em 10% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita que lhe foi deferida”.
Segundo o recorrente, autor, a sentença deve
ser anulada, em síntese, porque “a sentença do juízo a quo
fundamentou-se tão somente nas alegações das partes e suprimiu a
prova pericial requerida, o que ajudaria a elucidar os fatos
narrados, bem como a origem e responsabilidade sobre os vícios
apresentados, fato que contraria o sentido finalístico e teleológico
dos presentes dispositivos legais, não sendo uma justificativa cabível
para julgar improcedente os pedidos do Apelante”. Pugna seja
“deferida a perícia judicial e aberto prazo para apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
quesitos por ser medida de justiça conforme previsto no Art. 464 do
CPC”.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 61) e respondido (fls. 190/197 e 198/205).
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz e
a finalidade desta é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo
Civil.
De todo modo, como já pacificado há décadas,
“em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel.
Min. Athos Carneiro).
No caso em análise, há nos autos todos os
elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a
produção de qualquer outra prova, especialmente quando cotejada a
causa de pedir com os articulados das partes, como se verá adiante.
Pois bem.
Na espécie, o autor pede a rescisão do
contrato de compra e venda de veículo usado em razão de vícios ocultos
que não teriam sido solucionados no prazo de 30 dias, nos moldes do art.
18, § 1o, do CDC.
Ocorre que, o próprio autor reconheceu que,
dentro do prazo legal de 30 dias, “a pane foi resolvida, todavia, para a
surpresa do Requerente, o veículo apresentou outro defeito, qual
seja 'a baixa de óleo', defeito que permanece até a presente data”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(fls. 05).
Mas não é só!
Em relação ao segundo problema, as corrés se
propuseram a verificar e sanar o problema (ver fls. 105), o que foi,
inclusive, confirmado pelo autor, que se limitou a alegar que já havia
manifestado a sua vontade em rescindir o contrato desde o primeiro
vício apresentado (ver fls. 160).
Ora, guardadas as devidas proporções, não se
desconhece que “a solução para o imperfeito funcionamento do
produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias,
norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o
direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a
substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o
abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, I, II e III, do
CDC)”, de modo que, “em havendo sucessiva manifestação de idênticos
vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o
fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não
se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou
comerciante em razão do mesmo problema” (STJ, REsp n. 1.297.690-
PR, 4a Turma, j. 04-06-2013, rel. Min. Marco Buzzi).
Entretanto, como se vê, o veículo adquirido era
usado e os problemas são claramente distintos. E ainda que assim não
fosse, como bem ressaltado na sentença, “ainda que se presuma que
haja alguma causalidade entre os dois problemas (o que nem mesmo é
mencionado na petição inicial), é certo que o primeiro reparo
demorou somente 22 dias, de modo que nem mesmo transcorreram os
30 dias previstos em lei para a reparação do bem” (fls. 168).
Destarte, diante desses fatos e considerando a
causa de pedir da rescisão contratual, é absolutamente impertinente a
produção da prova pericial, que, aliás, nem mesmo foi requerida pelo
autor, ele apenas não se opôs à sua realização (ver fls. 163).
Em verdade, como bem salientou o juízo de
primeiro grau, “a petição inicial e a réplica deixam evidente que, na
verdade, o Autor arrependeu-se do negócio e buscou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cancelamento a todo tempo, com a restituição das partes ao status
anterior, sem qualquer ônus. Todavia, tal direito não lhe é dado,
porque se o artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor
assegura tal prerrogativa a ele, também assegura ao fornecedor que
não será obrigado ao cancelamento do negócio quando providenciar o
reparo no prazo de 30 dias. Consequentemente, o Autor não tinha o
direito de simplesmente se negar a levar o carro para reparos e, em
seguida, exigir a devolução do dinheiro pago e a rescisão dos
contratos de compra e venda e de financiamento” (fls. 168).
Em suma, não há que se falar em cerceamento
de defesa e a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser
integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte apelada, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a gratuidade da
justiça.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica